Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004711-87.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), FABIO LUIZ TISSIANI - CPF: 457.819.740-91 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME - CNPJ: 01.328.244/0001-60 (EMBARGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.

In casu
, constata-se que há omissão no acórdão, eis que o Juiz singular
deixou de enfrentar a questão da multa diária, razão pela qual esse ponto deve ser apreciado.

Tal pretensão deve ser apreciada pelo Juiz
a quo
, sob pena de configurar supressão de instância, razão pela qual não é possível, nesse momento, ser analisada tal questão neste grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
FÁBIO LUIZ TISSIANI
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno.

Em suas razões recursais, o Recorrente
sustenta que a decisão embargada é omissa, uma vez que continua sem se pronunciar sobre a multa diária fixada no processo executivo.

Sustenta que os autos devem retornar ao juízo de origem para que este analise a questão da multa diária, eis que não foi enfrentada nos embargos à execução, tal como na ação anulatória e na exceção de pré-executividade propostas anteriormente, simplesmente porque não tinha sequer sido incluída no cálculo de liquidação do débito.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que o juiz
a quo
aprecie a questão da multa diária. Alternativamente, requer, caso esta Corte entender inocorrente o óbice da supressão de instância, o afastamento da multa.

Contrarrazões no ID. 16543957.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020